Tribunal: TCU
Processo: 003.738/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6140/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.738/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Doracy Paula Barbosa de Sousa (XXX.983.833-XX); Edmundo Soares de Carvalho (XXX.516.223-XX); Euclides Sousa Filho (XXX.968.203-XX); Jose de Ribamar Sousa da Silva (XXX.043.003-XX); Luzia Nunes Ribeiro de Sousa (XXX.226.433-XX); Maria da Cruz Moura da Silva (XXX.899.293-XX); Maria das Gracas Cavalcante Nogueira (XXX.881.743-XX); Najla Dione Benicio de Castro (XXX.812.263-XX); Teresa de Jesus Pires da Silva (XXX.819.803-XX); Tereza Santos Nadler (XXX.625.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.